Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATOS ESPECÍFICOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a decisão na parte que indeferiu o processamento da queixa-crime quanto ao crime de calúnia, por falta de justa causa para a deflagração da ação penal, considerando que as imputações retratadas são genéricas.
2. Recurso conhecido e não provido.